Tribunal: TJES
Processo: 5002162-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002162-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão de id. 1213116 (p. 13/14), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Civil Pública” tombada sob o nº 0026833-87.2019.8.08.0035, ajuizada pelo agravante em desfavor
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que é necessário promover o equilíbrio entre a consecução dos direitos individuais e das políticas públicas pretendidas, de modo a não onerar o orçamento a tal ponto que torne inviável a atuação do ente público.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que houve equívoco do julgador singular na análise do pedido de tutela de urgência, uma vez que não foi requerida a “implantação de residências inclusivas”, mas tão somente a elaboração de projeto executivo, o que não esgotaria o pedido de mérito.

Alega que o requerido até poderia ter argumentado pela apresentação somente do projeto básico (art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993), dado que o projeto executivo consistiria em uma etapa mais avançada da fase preparatória da obra. O que não se poderia admitir é o argumento da impossibilidade de cumprimento da medida liminar por esgotar o mérito da ação ou por restrições orçamentárias, dado que o município disporia de profissionais (engenheiros e arquitetos) aptos a realizar a tarefa em questão.

Salienta que, em determinadas situações, a não concessão da tutela agrava sobremaneira os danos já suportados pelos sujeitos cujos direitos se pretende tutelar, não sendo possível aguardar todo o deslinde burocrático natural do processo até que seja dada a tutela definitiva.

Assevera que os munícipes jovens e adultos com deficiência de Vila Velha, sem condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, têm direito à moradia, que deve ser satisfeito pela oferta da residência inclusiva, não sendo dado ao Poder Público recorrer à cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a

liminar requerida na origem seja deferida em sua totalidade, bem como pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida no id. 1218675.

O Município de Vila Velha apresentou agravo interno no id. 1447485.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 1504729.

Remetidos os autos ao Ministério Público em 2º Grau, manifestou-se a Douta Procuradora pelo prosseguimento do feito, uma vez que já haviam sido apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 1895036).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão de id. 1213116 (p. 13/14), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação Civil Pública” tombada sob o nº 0026833-87.2019.8.08.0035, ajuizada pelo agravante em desfavor
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que é necessário promover o equilíbrio entre a consecução dos direitos individuais e das políticas públicas pretendidas, de modo a não onerar o orçamento a tal ponto que torne inviável a atuação do ente público.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que houve equívoco do julgador singular na análise do pedido de tutela de urgência, uma vez que não foi requerida a “implantação de residências inclusivas”, mas tão somente a elaboração de projeto executivo, o que não esgotaria o pedido de mérito.

Alega que o requerido até poderia ter argumentado pela apresentação somente do projeto básico (art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/1993), dado que o projeto executivo consistiria em uma etapa mais avançada da fase preparatória da obra. O que não se poderia admitir é o argumento da impossibilidade de cumprimento da medida liminar por esgotar o mérito da ação ou por restrições orçamentárias, dado que o município disporia de profissionais (engenheiros e arquitetos) aptos a realizar a tarefa em questão.

Salienta que, em determinadas situações, a não concessão da tutela agrava sobremaneira os danos já suportados pelos sujeitos cujos direitos se pretende tutelar, não sendo possível aguardar todo o deslinde burocrático natural do processo até que seja dada a tutela definitiva.

Assevera que os munícipes jovens e adultos com deficiência de Vila Velha, sem condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, têm direito à moradia, que deve ser satisfeito pela oferta da residência inclusiva, não sendo dado ao Poder Público recorrer à cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a liminar requerida na origem seja deferida em sua totalidade, bem como pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida no id. 1218675.

O Município de Vila Velha apresentou agravo interno no id. 1447485.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 1504729.

Remetidos os autos ao Ministério Público em 2º Grau, manifestou-se a Douta Procuradora pelo prosseguimento do feito, uma vez que já haviam sido apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 1895036).

Consoante decidido no momento do deferimento da medida liminar,
verifico que a demanda originária tem por objetivo a condenação do Município agravado na instalação de 02 (duas) residências inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência), sendo uma masculina e outra feminina.

A Decisão agravada, por sua vez, entendendo que não restaram comprovados os requisitos legais,
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que é necessário promover o equilíbrio entre a consecução dos direitos individuais e das políticas públicas pretendidas, de modo a não onerar o orçamento a tal ponto que torne inviável a atuação do ente público.
Além disso, asseverou que
não é possível o deferimento de pedido de liminar com o efeito de esgotar no todo ou em parte o objeto da ação, nos termos da vedação imposta pelo artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Essa, contudo, não é a hipótese dos autos. Como acima narrado, verifica-se que o objeto da ação originária é condenar o Município agravado à obrigação de fazer de construir
02 (duas) residências inclusivas para jovens e adultos com deficiência, ao passo em que o pedido liminar formulado pelo
Parquet
no processo originário busca a determinação de que o Município elabore
projeto executivo
para viabilizar construção de referidas estruturas.

Constata-se, portanto, que o pedido liminar do Ministério Público não esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, tendo o condão, tão somente, de agilizar todo o prolongado procedimento licitatório que será iniciado tão somente após o deslinde da demanda.

Ademais, a jurisprudência pátria é no sentido de que é possível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, devendo ser levado em consideração que o direito cuja tutela é postulada na ação é efetivamente preponderante.

Como é sabido, a Lei nº 13.1
46/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), em seu art. 31, assevera que a pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em
residência inclusiva
.
Segue o teor do dispositivo, que regula o direito à moradia da pessoa com deficiência:

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Não constitui demasia assinalar que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e promulgada através do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, passou a ter o
status
de Emenda Constitucional por força do que dispõe o § 3º art. 5º da Constituição da República
[1]
.

O art. 19 deste diploma normativo prevê medidas que devem ser adotadas para que as pessoas com deficiência possam exercer o direito de inclusão e participação na comunidade, dentre as quais o acesso a uma variedade de serviços a serem prestados em instituições residenciais, conforme abaixo
in litteris
reproduzido:

Artigo 19. Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que:

a) As pessoas com deficiência possam escolher seu local de residência e onde e com quem morar, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e que não sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia;

b)
As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade;

c) Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades, e atendam às suas necessidades.

In casu
, numa cognição sumária, entendo que restou comprovado que a rede de atendimento às pessoas com deficiência mostra-se insuficiente no Município de Vila Velha, de modo que compete ao agravado, com a prioridade que o caso requer, atuar ativamente para fins de implantação de residências inclusivas para jovens e adultos com deficiência, salvaguardando, assim, os direitos fundamentais destas pessoas em situação de risco, sobretudo àquelas que, não dispondo de familiares, ou mesmo possuindo algum referencial familiar, encontram-se alijadas do convívio social e da mínima dignidade de vida.

Ademais, não há que se falar que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, sugerido pelo Ministério Público, seja exíguo, porquanto o Município agravado vem sendo provocado pelo
Parquet
para a implementação do indigitado Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência desde o ano de 2017, conforme comprova a Portaria de Procedimento Administrativo de id. 1213106 (p. 14/15).

Cobra relevo salientar que o deferimento da liminar cinge-se à
elaboração de projeto executivo
e
não à construção propriamente dita das referidas instalações
.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar ao Município de Vila Velha que
apresente projeto executivo para a construção de 02 (duas) residências inclusivas
(Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência), sendo uma masculina e outra feminina, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

[1]

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (
Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS INCLUSIVAS – PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - VULNERABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1 - A demanda originária tem por objetivo a condenação do Município agravado na instalação de 02 (duas) residências inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência), sendo uma masculina e outra feminina.

2 - O pedido liminar do Ministério Público não esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, tendo o condão, tão somente, de agilizar todo o prolongado procedimento licitatório que será iniciado tão somente após o deslinde da demanda.

3 - A Lei nº 13.1
46/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), em seu art. 31, assevera que a pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

4 - Restou comprovado que a rede de atendimento às pessoas com deficiência mostra-se insuficiente no Município de Vila Velha, de modo que compete ao agravado, com a prioridade que o caso requer, atuar ativamente para fins de implantação de residências inclusivas para jovens e adultos com deficiência, salvaguardando, assim, os direitos fundamentais destas pessoas em situação de risco, sobretudo àquelas que, não dispondo de familiares, ou mesmo possuindo algum referencial familiar, encontram-se alijadas do convívio social e da mínima dignidade de vida.

5 – Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.